Tribunal: TJMT
Processo: 1005924-88.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005924-88.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - CPF: 181.521.120-20 (ADVOGADO), CRISTIANO FELIPE DA CRUZ ARAGAO VASCONCELOS - CPF: 974.967.151-15 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005924-88.2020.8.11.0002

Apelação no 1005924-88.2020.8.11.0002

Apelante:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Apelado:
CRISTIANO FELIPE DA CRUZ ARAGAO VASCONCELOS

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - DEVEDOR AUSENTE - REALIZADA APENAS UMA TENTATIVA - PROTESTO DO TÍTULO - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - MORA NÃO CONFIGURADA -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

O protesto do título em Cartório não se revela suficiente para comprovar a mora, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005924-88.2020.8.11.0002

Apelação no 1005924-88.2020.8.11.0002

Apelante:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Apelado:
CRISTIANO FELIPE DA CRUZ ARAGAO VASCONCELOS

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em desfavor de
CRISTIANO FELIPE DA CRUZ ARAGAO VASCONCELOS.

Sentença:
extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não houve a regular constituição em mora do devedor.

Apelação
(Id 41456985):

Defende a validade da constituição em mora realizada por meio do protesto do título, porquanto a notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo "ausente", após três tentativas de notificar o devedor no endereço fornecido no momento da contratação.

Afirma que a mora decorre do vencimento do prazo para pagamento e que basta a entrega da notificação no endereço fornecido pelo devedor.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para deferir a liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020